Tribunal: STF
Processo: Rcl 38916
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Vinicius de Andrade Prado:
    Elzilene Ambrosio de Aguiar Ferreira, vereadora, assevera haverem o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Betim/MG, no procedimento nº 0027.19.010.550-5, e o Desembargador Relator do mandado de segurança nº 1.0000.20.005117-5/000, integrante do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, inobservado o teor do verbete vinculante nº 14 e do enunciado nº 702 da Súmula do Supremo.
    Segundo narra, no âmbito de investigação criminal na qual figura como envolvida, determinou-se busca e apreensão de aparelhos telefônicos, considerada a alegada prática de concussão. Afirma que, transcorridos mais de sete meses de apuração, embora não formalizada denúncia, acabou afastada do exercício da função pública. Noticia a impetração de mandado de segurança, no qual, entre outros argumentos, apontou o desrespeito ao verbete vinculante nº 14 e ao enunciado nº 702, ambos da Súmula deste Tribunal. Não havendo as autoridades reclamadas analisado o que articulado, frisa contrariados os paradigmas, a caracterizar a negativa de acesso aos autos do procedimento iniciado. Salienta conduzida investigação por autoridade incompetente.
    Requer, no campo precário e efêmero, sejam cassadas as decisões impugnadas, visando a observância do verbete vinculante nº 14, e determinada a remessa do caso ao Tribunal de Justiça. Pretende a confirmação das providências.
    O Juízo, nas informações, esclarece em curso investigação direcionada a elucidar arguida prática de concussão decorrente da exigência, como condição à nomeação e manutenção nos cargos, de parte dos vencimentos pagos a assessores. Menciona deferidos o afastamento cautelar da reclamante e a prisão domiciliar do marido desta. Diz constituído advogado e formulado pedido de vista do procedimento e das medidas cautelares. Sublinha permitido, em 17 de janeiro de 2020, o acesso, no balcão da secretaria, com possibilidade de extração de cópias, apenas aos procedimentos nº 0027.19.010.550-5, 0027.19.010.552-1 e 0027.19.014530-3, correndo, no último, prazo para manifestação sobre requerimento de quebra de sigilo bancário formalizado pelo Ministério Público. Noticia nova conclusão em virtude de o Tribunal de Justiça haver requisitado informações, considerada a impetração de mandado de segurança, a justificar a momentânea impossibilidade de vista dos autos. Ressalta ocorrida, mais uma vez, conclusão em decorrência de declaratórios interpostos pelo marido da reclamante. Finaliza asseverando que, em 28 de janeiro último, foi determinada a intimação dos procuradores constituídos visando acesso ao procedimento, durante cinco dias, ficando a remessa ao Ministério Público condicionada ao término do lapso.
    Por meio da petição/STF nº 3.335/2020, a reclamante insiste no acolhimento do pedido de liminar. Assinala imprescindível transparência na condução da investigação.
    O Relator do mandado de segurança nº 1.0000.20.005117-5/000 anexou, ao processo, cópia do pronunciamento de 22 de janeiro de 2020, a revelar o indeferimento da medida de urgência voltada à suspensão do ato que implicou o afastamento da Vereadora.
    Com as petições/STF nº 7.883 e 9.540/2020, a reclamante afirma persistir o interesse na sequência da medida. Sublinha tratamento diferenciado entre defesa e acusação relativamente ao acesso aos autos da investigação. Junta reportagem jornalística.
    O Juízo esclarece intimados os advogados constituídos para comparecerem ao balcão da secretaria, munidos das mídias necessárias, com a finalidade de obterem reprodução do conteúdo integral dos procedimentos nº 0027.19.010.550-5, 0027.19.010.552-1, 0027.19.010.551-3, 0027.19.014.530-3 e 0027.19.014.528-7.
    2. Quanto à apontada inobservância do verbete nº 702 da Súmula do Supremo, cumpre assentar a excepcionalidade do manuseio da reclamação. Esta pressupõe a usurpação da competência do Tribunal, o desrespeito a decisão por si proferida ou a enunciado dotado de eficácia vinculante, cabendo demonstrar, na inicial, o atendimento de algum desses requisitos. Mostra-se inadequada medida envolvendo verbete desprovido de eficácia maior.
    No tocante à arguida contrariedade ao verbete vinculante nº 14, da leitura das informações prestadas pelo Juízo depreende-se permitido o acesso aos procedimentos em curso, sendo disponibilizada inclusive reprodução do conteúdo. Confiram trecho da manifestação:
    […]
    Considerando que todos os autos estão apensados, sendo necessário garantir o acesso dos demais interessados e ainda dar o regular andamento aos feitos, foi determinada a intimação […] para comparecerem ao balcão da secretaria, no prazo de 10 (dez) dias, munidos de 04 (quatro) CDs virgens e 01 (um) DVD virgem para que lhes sejam disponibilizadas cópias escaneadas da integralidade dos autos 0027.19.010.550-5, 0027.19.010.552-1, 0027.19.010.551-3, 0027.19.014.530-3 e 0027.19.014.528-7 e de suas mídias.
    […]
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator